Tribunal: CARF
Processo: 10983.720607/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720607/2014-51
ACÓRDÃO
1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF
No 203
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Súmula CARF no 203 A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito no
montante de R$ 4.558.510,09; homologando-se as compensações pleiteadas até esse limite.

Assinado Digitalmente
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
2
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 12-114.425 - 9a Turma
da DRJ/RJO, Sessão de 18 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório, objeto de análise manual à fl. 102, referente à Declaração de
Compensação no PER/DCOMP no08579.21893.100111.1.7.06-6494, retificador do
PER/DCOMP
no15292.48669.050111.1.3.06-5379,
gerados
pelo
programa
PER/DCOMP e transmitidas via Internet, com indicação de crédito relativo a
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF por ocasião de recebimentos de Juros
sobre o Capital Próprio pagos por outra pessoa jurídica e referentes ao ano-
calendário 2010.
2. O Despacho Decisório (fl. 102), não homologou a compensação declarada
tendo em vista que o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente
de Juros sobre o Capital Próprio retido no ano-calendário 2010, foi utilizado após
o encerramento do ano calendário ao qual se referia, o que inviabiliza a utilização
do crédito para compensações, conforme regra prevista nos §§ 3o e 6o, do art. 9o,
da Lei n° 9.249/1995, b em como no art. 47, da IN RFB n° 1..300/2012 e tendo em
vista o parecer constante do presente processo às fls. 95 a 100. Veja-se:

DESPACHO DECISÓRIO
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville - SC, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
3
Federal aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
considerando o estabelecido no art. 170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); no art. 9o, § 6o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; no art.
47 da IN RFB n.o 1.300, de 21 de novembro de 2012, e tendo em vista o parecer
constante do presente processo, que aprovo e adoto, os quais ficam fazendo
parte integrante deste despacho decisório, como se nele estivesse transcrito,
DECIDE não reconhecer o direito creditório no valor de R$ 9.933.150,00 (nove
milhões trezentos e trinta e três mil e cento e cinqüenta reais) relativo aos
valores dela retidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos recebidos de Juros sobre Capital Próprio (JCP), código 5706, retidos
no ano calendário 2010, para fins de não homologação da compensação do débito
do IRRF por ocasião do pagamento/crédito efetuado a seus sócios também a
título de JCP, conforme tabela abaixo:

Encaminhe-se os autos à EQLIQ/SAORT/DRF/JOINVILLE, para:
- adotar os procedimentos necessários ao cumprimento deste despacho decisório
e o registro do resultado do tratamento manual nos sistemas de controle da RFB,
SIEF/Processos e SIEF/PerDcomp; e
- ciência ao contribuinte do inteiro teor deste despacho decisório, acompanhado
do respectivo parecer, preferencialmente por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), e prosseguimento na cobrança do saldo devedor remanescente,
relativos à DCOMP não-homologada, obedecidas as disposições contidas nos §§
7o a 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, e no art. 44 da IN RFB 1.300/2012.
2.1 A seguir, o Parecer (fls. 95 a 100) que fundamentou o Despacho Decisório
acima destacado:
PARECER
RELATÓRIO
Em consulta ao sistema SIEF-PER/DCOMP da RFB - Secretaria da Receita Federal
do Brasil, verifiquei que o contribuinte acima identificado apresentou a
Declaração de Compensação - DCOMP no 08579.21893.100111.1.7.06-6494,
retificadora da DCOMP n° 15292.48669.050111.1.3.06-5379, geradas pelo
programa PER/DCOMP e transmitidas via Internet, com indicação de crédito
relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF por ocasião de recebimentos
de Juros sobre o Capital Próprio pagos por outra pessoa jurídica referentes ao ano
calendário 2010.
Juros sobre o Capital Próprio é uma das formas de distribuição do lucro entre os
acionistas, titulares ou sócios de uma empresa. Sobre essa distribuição incide
imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento), cuja retenção e
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
4
recolhimento estão a cargo da pessoa jurídica investida que faz o pagamento dos
juros sobre o capital. Esse imposto de renda retido será aproveitado pela pessoa
jurídica beneficiária, caso seja tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, como antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos.
Sendo tributado pelo lucro real, o beneficiário do IRRF poderá, também, utilizar-se
do imposto retido como crédito na compensação do imposto de renda retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular,
sócio ou acionista. Esse regramento encontra-se nos §§ 3 o e 6o do art. 9o da Lei
no 9.249, de 1995, e está reproduzido nos §§ 1o e 2o do art. 668 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),
conforme abaixo:
(...)Constata-se que, na hipótese acima transcrita, duas são as destinações legais
possíveis para o imposto retido na fonte no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real: será ele considerado antecipação do devido na declaração, ou
poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros sobre o capital próprio a titular, sócios ou acionistas da pessoa jurídica.
A primeira possibilidade é a regra geral, ao passo que a segunda representa uma
exceção a ela. A primeira, ademais, é preceito impositivo: caso o sujeito passivo
pretenda utilizar a importância retida pela pessoa jurídica que lhe pagou ou
creditou juros sobre o capital próprio, deve fazê-lo no momento da apuração do
imposto devido, ao final do período de apuração, a menos que incida a exceção,
qual seja, tenha utilizado essa importância, anteriormente, para compensar com o
imposto que ele mesmo reteve, quando pagou ou creditou juros sobre o capital
próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
Há uma ordem cronológica implícita nessas possibilidades de destinação do
imposto retido. Deveras, deflui da conjugação das duas regras citadas que a
compensação só pode ser realizada enquanto não tiver incidido a regra geral.
Significa dizer que a pessoa jurídica poderá compensar desde que isso ocorra
antes do final do período de apuração do imposto, ocasião em que deve ser
calculado o imposto devido, considerando nesse cálculo, se for o caso, as
importâncias retidas a título de antecipação. O IRRF, assim, transmuda-se, ao final
do período de apuração, em crédito compensável com o imposto de renda devido
no exercício apurado na declaração, sendo que, eventualmente, essa operação
pode dar origem a novo crédito, consubstanciado em saldo negativo do IRPJ.
Depois de encerrado o período de apuração, descabe cogitar a invocação de
uma faculdade que só poderia ter sido exercida antes da incidência do preceito
que veicula a regra geral de aproveitamento da importância retida, a fim de
afastar essa regra geral.
Registre-se que a interpretação exposta nos parágrafos precedentes harmoniza-se
com a disposição geral, vazada no art. 231, inciso III, do RIR/1999, segundo a qual,
“para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
5
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real”.
Ainda nesta seara, cumpre mencionar a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
2012. Esse ato administrativo, que disciplina a restituição/compensação no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, interpreta a Lei n° 9.249, de
1995, quan to às possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre o
capital próprio, previstas no art. 9°, §§ 3° e 6° da lei.
(...)A norma acima reprisa a interpretação harmônica e possível da Lei no 9.249,
de 1995 de que a compensação de que trata só pode ser efetuada dentro do
próprio período de apuração. Define, também, a forma de como o encontro de
contas deve ser realizado: mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante a apresentação de formulário, ao qual devem ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório1 . Neste aspecto,
cabe registrar que a redação do § 1°, do art. 41, da IN RFB n° 1.300/2012, está em
perfeita consonância com o que prevê o § 1° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
abaixo transcrito:
(...)Feitas essas considerações acerca da possibilidade e forma de utilização do
crédito do IRRF incidente sobre o recebimento de juros a título de remuneração
do capital próprio, passemos a análise da compensação em tela pretendida pelo
contribuinte e que está relacionada na tabela abaixo:

Apesar da contribuinte não estar originalmente sob a jurisdição administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville, houve a transferência
temporária da competência para analisar a DCOMP em apreço através da edição
da Portaria SRRF n° 169/2014.
Saliento que conforme declarado na DCOMP em apreço a presente compensação
está vinculada a crédito decorrente de retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os rendimentos que CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. ,
CNPJ 83.878.892/0001-55 auferiu em decorrência de investimentos na empresa
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., a título de Juros sobre o Capital Próprio, tendo sido
retido nesta fonte pagadora a quantia de R$ 9.933.150,00 a título de IRRF(cód de
receita 5706). Estas informações constam na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirf, emitida pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A..
Juntamos aos presentes autos administrativos, cópias de extrato da Declaração do
Imposto de Renda na Fonte - DIRF – Resumo do Beneficiário, DIPJ, relativas ao
período de apuração ora analisado e cópia da Declaração Eletrônica de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
6
Compensação – PER/DCOMP. O montante recebido a título de juros sobre capital
próprio no ano de 2010, provenientes de diversas fontes pagadoras, totalizou R$
73.685.034,13 e foi oferecido à tributação, conforme se verifica nas informações
da Ficha 06A, alínea 22 da DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscal da
Pessoa Jurídica.
Quanto a utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte, sob os diversos códigos
de arrecadação, para pagamento das estimativas mensais de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica verifiquei que o contribuinte utilizou-se dos valores retidos
conforme na tabela abaixo (DIPJ - Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa):

Conforme consta da DIRF – Resumo do Beneficiário, constante dos presentes
autos, o contribuinte sofreu retenção de IRRF sob os diversos códigos de
arrecadação no montante de R$ 11.811.054,44. Considerando que aproveitou um
total de R$ 7.252.544,35 no pagamento das estimativas mensais, teria ainda um
saldo de R$ 4.558.510,09 de retenções que seria o teto do valor passível de ter
sido declarado como crédito na DCOMP em tela. Conforme se verifica na Tabela
01 acima, o contribuinte declarou na DCOMP o crédito no montante de R$
9.933.150,00.
Caso as demais formalidades relativas a compensação do crédito fossem
obedecidas, o que não é o caso e será esclarecido no decorrer do presente
parecer, seria o caso de se efetuar a glosa de crédito no valor de R$ 5.374.639,91
(R$ 9.933.150,00 - R$ 4.558.510,09).
O tipo de crédito IRRF Juros sobre o Capital Próprio é objeto apenas de
declaração de compensação, não sendo passível de ser restituído. Seu
aproveitamento é exclusivo das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. A
utilização deste crédito em compensações deve ser realizada entre crédito e
débitos de mesmo fundamento - retenção de imposto de renda no pagamento de
juros sobre o capital próprio - e durante o mesmo período de apuração (trimestre
ou ano calendário). Encerrado o trimestre ou ano-calendário, as retenções não
utilizadas em declaração de compensação devem ser contabilizadas para
apuração do resultado do período, conforme já explicitado na base legal acima.
A partir da transcrição dos dispositivos, constata-se que, para serem consideradas
válidas, as compensações em apreço deve-se obedecer aos seguintes requisitos:
1. Devem ser efetuadas por pessoa jurídica optante pelo lucro real;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
7
2. A compensação deve ocorrer no trimestre ou ano-calendário da retenção do
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre capital próprio;
3. Materializa-se com a apresentação de PER/DCOMP;
4. Serve-se tão somente para a extinção de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos seus titulares, sócios ou
acionistas.
No presente caso, o sistema IRPJ indica que a interessada era optante pelo lucro
real anual no ano-calendário em que houve a retenção na fonte. A compensação
foi realizada por meio da elaboração e transmissão de declaração PER/DCOMP. O
débito compensado se refere ao código de receita 5706 -IRRF de juros sobre
capital próprio.
Entretanto, a declaração de compensação foi transmitida durante o ano
calendário 2011, em período de apuração diverso ao de apuração do crédito, que
se deu no ano calendário 2010, não obedecendo ao disposto no artigo 47 da
Instrução Normativa 1.300/2012.
Da análise dos documentos e dados constantes dos sistemas da RFB, verifico a
irregularidade dos procedimentos de compensação adotados pela contribuinte.
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, proponho o INDEFERIMENTO TOTAL do pleito,
tendo em vista que o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente
de Juros sobre o Capital Próprio retido no ano calendário de 2010, foi utilizado
após o encerramento do ano calendário ao qual se referia, o que inviabiliza a
utilização do crédito para compensações, conforme regra prevista nos §§ 3o e 6o,
do art. 9o, da Lei n° 9.249/1995, b em como no art. 47, da IN RFB n° 1.300/2012.
Resultado da análise da PER/DCOMP

Ante o exposto, e, nos termos da Portaria DRF/JOI no 29, de 14 de março de 2013,
nos seus artigos 3°, incisos III e artigo 13, I, encaminho os presentes autos
administrativos para o Delegado da Receita Federal em Joinville - SC para
apreciação deste parecer.

Irresignado o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 107)
cujos fundamentos estão a seguir transcritos:
(...)II. DO PROCEDIMENTO CONTÁBIL
A Contribuinte contabilizou, em 2010, a título de recebimento de JCP, o valor de
R$912.640,33 (novecentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e três
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
8
centavos) em 10 de dezembro de 2010 e R$72.772.393,80 (setenta e dois
milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta
centavos) em 30 de dezembro de 2010, totalizando R$73.685.034,13 (setenta e
três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trinta e quatro reais e treze
centavos).
Sobre o valor recebido, ela sofreu retenção de IRRF sobre JCP (código 5706) no
montante de R$11.052.755,09 (onze milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e nove centavos).
Em 30 de dezembro de 2010, a Contribuinte creditou a título de JCP aos seus
acionistas, o valor de R$77.938.000,00 (setenta e sete milhões, novecentos e
trinta e oito mil reais), efetuando a Retenção de IRRF no valor de R$1.883.687,90
(um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
noventa centavos - código 5706) e R$2.653.967,76 (dois milhões, seiscentos e
cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos -
código 9453), demonstrado a seguir:

O tributo retido foi compensado através do PER/DCOMP no
15292.48669.050111.1.3.06-5379
retificado
pelo
PER/DCOMP
no
08579.21893.100111.1.7.06-6494, com o crédito do IRRF sobre JCP e o saldo
remanescente foi deduzido do IRPJ a recolher.
A União, por meio da Intimação n^ 260/2014-EQUQ/DRF/JOI, indeferiu o direito
creditório por alegar que a empresa não obedeceu ao art. 47 da IN 1300 de 20 de
novembro de 2012, não homologando totalmente o PER/DCOMP n9
08579.21893.100111.1.7.06-6494.
Cabe ressaltar que o procedimento efetuado pela Contribuinte foi em data
anterior a publicação da referida Instrução Normativa.
O procedimentos adotados pela Contribuinte foram, conforme documentos em
anexo:
-Retificação da DIPJ 2011 (ano calendário 2010);
-Cancelamento da PER/DCOMP Original n^ 15292.48669.050111.1.3.06-5379;
-Compensação do IRRF s/JCP através dos PER/DCOMP n^
09120.64090.030714.1.3.02-0910 (crédito do saldo negativo de 2010) e
PER/DCOMP no 20981.29552.030714.1. 3..02-3427 (com saldo negativo de 2011);
III. DO DIREITO
lll.l. A INSTRUÇÃO NORMATIVA - DO EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
9
A Instrução Normativa RFB n.91300/2012, citada no Despacho Decisório, cuja
original é a Instrução Normativa n.9900/2008, extrapolou sua capacidade de
disciplina, pois contém disposição que não encontra amparo na legislação de
regência do JCP, muito pelo contrário, entra em conflito com o artigo 70, inciso II,
alínea "b", da Lei n.511.196/2005, a medida que esse norma impõe o prazo de
pagamento do IRRF até o 39 dia útil ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores, no caso do JCP.
Nesse contexto, sob o ponto de vista jurídico a citada Instrução Normativa não
se sustenta, pois se trata de excesso de poder regulamentar, com violação aos
princípios constitucionais da reserva legal e tripartição dos poderes.
Na qualidade de norma infralegal, a Instrução Normativa não pode transpor os
limites regulamentares e criar novos direitos e obrigações sem a devida previsão
legal em sentido estrito. A IN não pode ir contra a lei (Lei n.5ll.196/2005) e nem
fora dela (Lei n.99249/95 e Regulamento do Imposto de Renda - Decreto
n.53000/1999 e Código Tributário Nacional), bem como o ato normativo jamais
poderá gerar direitos, obrigações, impor sanções, instituir proibições, pois o
princípio da legalidade dispõe que apenas a lei pode fazê-lo.
Portanto, se o pagamento do JCP ocorreu em 30 de dezembro de 2010, o 35 dia
útil subsequente é o dia 05 de janeiro de 2011, justamente quando restou
encaminhada a DComp não homologada por ser considerada equivocadamente
extemporânea, pela Autoridade Fiscal.
Para fins de exemplo, o mesmo ocorreu com a Instrução Normativa SRF n.5 267
de 23 de dezembro de 2002, que buscou disciplinar a legislação de regência do
PAT.
Quanto ao PAT, o entendimento já está sedimentado no Superior Tribunal de
Justiça.
(...)De fato, é assente que "ato infralegal. não pode restringir, ampliar ou alterar
direitos decorrentes de lei. A lei é que estabelece as diretrizes para a atuação
administrativa - normativa regulamentar" (STJ. REsp. 990.313 - SP. Relator
Ministro Castro Meira. Julgado em 19 de fevereiro de 2008, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade e hierarquia das leis.
Diante de todo o exposto, é imperativo afastar as disposições da Instrução
Normativa SRF RFB n.21300/2012 citada no Despacho Decisório, cuja original é a
Instrução Normativa n.g900/2008, de forma a permitir o correto aproveitamento
do IRRF assegurado pela Lei n.99249/95, pelo Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n.23000/1999) e pelo Código Tributário Nacional.
111.2. A DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Outrossim, caso não se entenda que Instrução Normativa SRF RFB n.91300/2012
citada no Despacho Decisório, cuja original é a Instrução Normativa n.5900/2008,
extrapolou o poder regulamentar ao impor limites para o aproveitamento do
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
10
imposto de renda do JCP, tem-se que, na espécie, ao identificar os fatos ocorridos
diversos da orientação emanada da Receita Federal, a Contribuinte prontamente
realizou as retificações necessárias, fazendo excluir a multa de mora em razão do
pagamento extemporâneo.
O comprovante de PER/DCOMP demonstra o pagamento em 03/07/2014,
enquanto a transmissão da DCTF (Declaração) ocorreu no mesmo dia, isto é, em
03/07/2014, conforme se evidencia pelos documentos em anexo.
Portanto, embora o pagamento tenha ocorrido após a data de vencimento, foi
realizado juntamente da declaração, o que, no entender da jurisprudência
pacificada exclui a aplicação de encargos moratórios (multa).
Nesse
contexto, como
a
revelação
da
infração
praticada
foi
feita
voluntariamente, aliada ao recolhimento integral (principal e juros) do crédito
tributário devido, indiscutível a aplicação do instituto da denúncia espontânea
(CTN, art. 138) que exime o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento de
multa de mora, no caso de sua efetivação antes de procedimento de fiscalização.
Ora, ao dispor sobre a exclusão de responsabilidade, pretendeu o Código
Tributário Nacional criar um beneficio ao contribuinte que, por sua própria
vontade, decida acertar suas contas com o Fisco. Torna-se assim o permissivo
legal, como uma espécie de incentivo, para que o devedor procure o órgão
público e pague seus débitos.
A denúncia espontânea constitui-se, portanto, em um instrumento de exclusão da
responsabilidade do contribuinte, pelo cometimento de algum ilícito tributário,
como, in casu, o pagamento a destempo do tributo devido. Assim, no intuito de
incentivá-lo a noticiar sua situação irregular, permite-se, através desse instituto, o
cumprimento das obrigações principais em atraso, redundando na dispensa de
cobrança de penalidades, tal como a multa de mora.
Outrossim, para que se configure a denúncia espontânea, em sua plenitude, faz-
se necessária a presença de alguns requisitos, tais como a tempestividade da
denúncia, pagamento integral do montante devido e, na ocorrência de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, como o é o caso em apreço, sua
confissão anteriormente à constituição do crédito.
Veja-se que a tempestividade da denúncia espontânea requer sua apresentação
anteriormente à ação fiscal, conforme se depreende do parágrafo único do art.
138 do CTN. Não há efetivo procedimento fiscalizatório perante a Contribuinte,
relacionados com a infração, capazes de tolher seu direito à denúncia esposada e,
assim retirar a espontaneidade do procedimento tomado.
A declaração acompanhada do pagamento integral do débito confessado
também foi operação realizada pela Contribuinte, uma vez que o crédito apurado
foi recolhido integralmente. Assim, se a exclusão da responsabilidade do
contribuinte pelo art. 138 do CTN tem como condição sine qua non o
adimplemento integral da obrigação tributária, indiscutível o direito da
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
11
Contribuinte à supressão da multa moratória, considerando-se os fatos então
narrados.
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1.149.022/SP, que foi submetido ao regime do recurso representativo de
controvérsia (art. 543-C, do CPC), pacificou o entendimento de que a denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
(...)Desta forma, resta inequívoca a ocorrência da denúncia espontânea na
compensação realizada pela Contribuinte, uma vez que foram cumpridos todos os
requisitos necessários, quais sejam: inexistência de medida de fiscalização
relacionada com o débito em comento e pagamento integral do montante
declarado acrescido de juros de mora.
Assim, cumpridos os requisitos constantes no art. 138 do CTN, não há que se falar
em aplicação da multa de mora, primeiramente, pela falta de previsão no artigo
arrogado, e depois, porque sua exigência deturpa a própria natureza jurídica e a
mens legis do instituto, que visa estimular o contribuinte a informar o Fisco
quanto a possíveis obrigações não cumpridas, tornando assim desnecessária a
atuação fiscal. Ademais, do contrário, se exigível fosse a multa vergastada,
benefício algum auferiria o contribuinte que confessa, espontaneamente, um
débito tributário, porquanto idêntica penalidade seria livremente lançada quando
de uma autuação fiscal.
Nesse contexto, agiu a Contribuinte dentro da estrita legalidade, em consonância
com o artigo supramencionado, possuindo o direito de afastar a incidência da
penalidade vergastada e obter o reconhecimento da extinção do crédito tributário
mencionado, restando claro que o mesmo foi recolhido ESPONTANEAMENTE,
antes do início de ação fiscal, como reza o artigo arrogado.
IV. DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a existência de crédito suficiente para
quitação do tributo devido, bem como das reiteradas decisões do CARF. a respeito
da admissão da denúncia espontânea, requer seja acolhida a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE a fim de homologar totalmente os valores
quitados de IRRF competência de 2010 e, consequentemente, anular o débito ora
exigido.

A 9a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 ARGUIÇÕES
DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no país, falecendo competência à instância administrativa para
manifestar-se sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade de atos legais
formalmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real, no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. O crédito de
IRRF (código 5706) que não for utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO.
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso nos mesmos termos aventados na
Manifestação de Inconformidade trazendo a fundamentação jurídica no tópico do direito,
explicando os efeitos da Instrução Normativa da RFB no 1300/2012, apresentou o tópico da
denúncia espontânea e requereu que fosse dado provimento ao recurso voluntário para o fim de
homologar integralmente os valores quitados de IRRF competência de 2010.

É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
13
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata da análise da liquidez e
certeza do direito creditório em que a recorrente pretende compensar débitos de IRRF mediante
aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos
de Juros sobre o Capital Próprio, recebidos durante o ano calendário de 2010, bem como se seria
possível a utilização do crédito a partir da transmissão do Per/Dcomp no ano de 2011.
Portanto, convém esclarecer que o ponto controvertido que remanesce da presente
demanda diz respeito a não homologação a PER/DCOMP no08579.21893.100111.1.7.06-6494
(retificador do PER/DCOMP no15292.48669.050111.1.3.06-5379) em função do crédito ter sido
utilizado após o encerramento do ano calendário ao qual se referia, o que inviabilizaria a
utilização do crédito para compensações, conforme regra prevista nos §§ 3o e 6o, do art. 9o, da Lei
n° 9.249/1995, b em como no art. 47, da IN RFB n° 1.300/2012.
O parecer que embasou o Despacho Decisório pontuou que – “Saliento que conforme
declarado na DCOMP em apreço a presente compensação está vinculada a crédito decorrente de retenção
de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos que CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
S.A. , CNPJ 83.878.892/0001-55 auferiu em decorrência de investimentos na empresa CELESC DISTRIBUIÇÃO
S.A., a título de Juros sobre o Capital Próprio, tendo sido retido nesta fonte pagadora a quantia de R$
9.933.150,00 a título de IRRF (cód de receita 5706). Estas informações constam na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf, emitida pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A”
Após a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o julgamento sob os
seguintes fundamentos, in verbis:
(...) Do Direito à Compensação do IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio.
17. Compulsando o Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil, constatei a
retenção de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 9.933.150,00 (código de
receita 5706), referente à juros sobre o capital próprio recebido pela Interessada
no ano-calendário 2010 (fls. xx), decorrente de pagamento efetuado pela Fonte
Pagadora CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A (CNPJ no 08.336.783/0001-90).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
14
18. Acerca da arguição da Interessada referente ao aproveitamento do imposto
de renda retido sobre Juros sobre o Capital Próprio no ano-calendário 2010,
mediante PER/DCOMP protocolada após o encerramento do respectivo ano-
calendário, destaco como irretocável o Parecer de fls. 95 a 100, cujas
considerações e constatações, adoto, na íntegra, nos termos a seguir:
“Esse imposto de renda retido será aproveitado pela pessoa jurídica
beneficiária, caso seja tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, como antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos.
Sendo tributado pelo lucro real, o beneficiário do IRRF poderá, também,
utilizar-se do imposto retido como crédito na compensação do imposto de
renda retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio a seu titular, sócio ou acionista. Esse regramento encontra-se nos §§ 3
o e 6o do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, e está reproduzido nos §§ 1o e 2o do
art. 668 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999)
(...)
Constata-se que, na hipótese acima transcrita, duas são as destinações legais
possíveis para o imposto retido na fonte no caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real: será ele considerado antecipação do devido na
declaração, ou poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a titular, sócios ou
acionistas da pessoa jurídica.
A primeira possibilidade é a regra geral, ao passo que a segunda representa
uma exceção a ela. A primeira, ademais, é preceito impositivo: caso o sujeito
passivo pretenda utilizar a importância retida pela pessoa jurídica que lhe
pagou ou creditou juros sobre o capital próprio, deve fazê-lo no momento da
apuração do imposto devido, ao final do período de apuração, a menos que
incida a exceção, qual seja, tenha utilizado essa importância, anteriormente,
para compensar com o imposto que ele mesmo reteve, quando pagou ou
creditou juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
Há uma ordem cronológica implícita nessas possibilidades de destinação do
imposto retido. Deveras, deflui da conjugação das duas regras citadas que a
compensação só pode ser realizada enquanto não tiver incidido a regra geral.
Significa dizer que a pessoa jurídica poderá compensar desde que isso ocorra
antes do final do período de apuração do imposto, ocasião em que deve ser
calculado o imposto devido, considerando nesse cálculo, se for o caso, as
importâncias retidas a título de antecipação. O IRRF, assim, transmuda-se, ao
final do período de apuração, em crédito compensável com o imposto de renda
devido no exercício apurado na declaração, sendo que, eventualmente, essa
operação pode dar origem a novo crédito, consubstanciado em saldo negativo
do IRPJ. Depois de encerrado o período de apuração, descabe cogitar a
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
15
invocação de uma faculdade que só poderia ter sido exercida antes da
incidência do preceito que veicula a regra geral de aproveitamento da
importância retida, a fim de afastar essa regra geral.
Registre-se que a interpretação exposta nos parágrafos precedentes harmoniza
se com a disposição geral, vazada no art. 231, inciso III, do RIR/1999, segundo
a qual, “para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real”.
Ainda nesta seara, cumpre mencionar a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
2012. Esse ato administrativo, que disciplina a restituição/compensação no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, interpreta a Lei n° 9.249, de
1995, quanto às possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre
o capital próprio, previstas no art. 9°, §§ 3° e 6° da lei.
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 Da Compensação de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte Relativo a Juros sobre Capital Próprio e de IRRF
Incidente sobre Pagamento Efetuado a Cooperativas “Art. 47 . A pessoa jurídica
optante pelo lucro real no trimestre ou ano calendário em que lhe foram pagos
ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto sobre a
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 41.
§ 2o O crédito de IRRF, a que se refere o caput , que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for
o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput .” A
norma acima reprisa a interpretação harmônica e possível da Lei no 9.249, de
1995 de que a compensação de que trata só pode ser efetuada dentro do
próprio período de apuração. Define, também, a forma de como o encontro de
contas deve ser realizado: mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante a apresentação de formulário, ao qual devem ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório1.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
16
Neste aspecto, cabe registrar que a redação do § 1°, do art. 41, da IN RFB n°
1.300/2012, está em perfeita consonância com o que prevê o § 1° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.” Feitas essas
considerações acerca da possibilidade e forma de utilização do crédito do IRRF
incidente sobre o recebimento de juros a título de remuneração do capital
próprio, passemos a análise da compensação em tela pretendida pelo
contribuinte e que está relacionada na tabela abaixo:

(...)O montante recebido a título de juros sobre capital próprio no ano de 2010,
provenientes de diversas fontes pagadoras, totalizou R$ 73.685.034,13 e foi
oferecido à tributação, conforme se verifica nas informações da Ficha 06A,
alínea 22 da DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa
Jurídica.
Quanto a utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte, sob os diversos
códigos de arrecadação, para pagamento das estimativas mensais de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica verifiquei que o contribuinte utilizou-se dos valores
retidos conforme na tabela abaixo (DIPJ – Ficha 11 - Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa):

Conforme consta da DIRF – Resumo do Beneficiário, constante dos presentes
autos, o contribuinte sofreu retenção de IRRF sob os diversos códigos de
arrecadação no montante de R$ 11.811.054,44. Considerando que aproveitou
um total de R$ 7.252.544,35 no pagamento das estimativas mensais, teria
ainda um saldo de R$ 4.558.510,09 de retenções que seria o teto do valor
passível de ter sido declarado como crédito na DCOMP em tela. Conforme se
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
17
verifica na Tabela 01 acima, o contribuinte declarou na DCOMP o crédito no
montante de R$ 9.933.150,00.
Caso as demais formalidades relativas a compensação do crédito fossem
obedecidas, o que não é o caso e será esclarecido no decorrer do presente
parecer, seria o caso de se efetuar a glosa de crédito no valor de R$
5.374.639,91 (R$ 9.933.150,00 - R$ 4.558.510,09).
O tipo de crédito IRRF Juros sobre o Capital Próprio é objeto apenas de
declaração de compensação, não sendo passível de ser restituído. Seu
aproveitamento é exclusivo das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. A
utilização deste crédito em compensações deve ser realizada entre crédito e
débitos de mesmo fundamento - retenção de imposto de renda no pagamento
de juros sobre o capital próprio - e durante o mesmo período de apuração
(trimestre ou ano-calendário).
Encerrado o trimestre ou ano-calendário, as retenções não utilizadas em
declaração de compensação devem ser contabilizadas para apuração do
resultado do período, conforme já explicitado na base legal acima.
A partir da transcrição dos dispositivos, constata-se que, para serem
consideradas válidas, as compensações em apreço deve-se obedecer aos
seguintes requisitos:
1. Devem ser efetuadas por pessoa jurídica optante pelo lucro real;
2. A compensação deve ocorrer no trimestre ou ano-calendário da retenção do
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre capital próprio;
3. Materializa-se com a apresentação de PER/DCOMP;
4. Serve-se tão somente para a extinção de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos seus titulares, sócios
ou acionistas.
No presente caso, o sistema IRPJ indica que a interessada era optante pelo
lucro real anual no ano-calendário em que houve a retenção na fonte. A
compensação foi realizada por meio da elaboração e transmissão de
declaração PER/DCOMP. O débito compensado se refere ao código de receita
5706 -IRRF de juros sobre capital próprio.
Entretanto, a declaração de compensação foi transmitida durante o ano
calendário 2011, em período de apuração diverso ao de apuração do crédito,
que se deu no ano calendário 2010, não obedecendo ao disposto no artigo 47
da Instrução Normativa 1.300/2012.”

19. Pelo acima exposto, concluímos que a pessoa jurídica optante pelo lucro real
no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre
o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
18
ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios
ou acionistas. O crédito de IRRF (código 5706) que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
20. No caso em apreço, o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte,
decorrente de Juros sobre o Capital Próprio retido no ano calendário de 2010, foi
utilizado somente após o encerramento do ano calendário ao qual se referia, o
que inviabiliza a utilização do crédito para compensações, conforme regra
prevista nos §§ 3o e 6o, do art. 9o, da Lei n° 9.249/1995, bem como no art. 47, da
IN RFB n° 1.300/2012 (que replicou o art. 40 da IN RFB n°900/1998).
21. Do acima exposto, Voto pelo não acolhimento da pretensão da Interessada,
de forma a não homologar a compensação em apreço.

A recorrente, por sua vez, inconformada com o resultado do julgado interpôs
Recurso Voluntário segundo o qual tratou sobre a legislação em geral pertinente ao caso,
defendeu a validade da compensação, alegando que apesar da DCOMP no
08579.21893.100111.1.7.06-6494 ter sido transmitida em 10/01/2011, o PER/DCOMP retificado
de no 15292.48669.050111.1.3.06-5379 foi transmitido em 05/01/2011 (no prazo legal), ou seja,
no período base subsequente ao do recebimento do JSCP e pagamento do IRRF, o crédito e débito
nela insertos dizem respeito ao 3o decênio de 2010, portanto se refeririam ao mesmo período
base, além do que estaria dentro do prazo legal para a transmissão da DCOMP que prevê o
vencimento do pagamento como sendo no dia 05/01/2011, nos seguintes termos:

II - DO DIREITO:
A Lei n°. 9.430/96, em seu art. 74, traz expressa referência à possibilidade de o
contribuinte que efetuar recolhimento de tributos a maior ou indevido,
compensar tais valores com outros tributos devidos ao fisco. Dispõe o referido
artigo:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão." Por seu turno, o §1° refere de que forma o
contribuinte deverá proceder a compensação, a saber:
"Art.74.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
19
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados." No caso em deslinde,
a contribuinte compensou o tributo retido na fonte mediante a PER/DCOMP n°
08579.21893.100111.1.7.06-6494,
retificadora
da
DCOMP
n°
15292.48669.050111.1.3.06-5379, com o crédito do IRRF sobre o JCP. Significa
que a contribuinte procedeu em conformidade com o procedimento descrito pela
legislação supra mencionada.
No entanto, a Autoridade Fiscal entende que tal compensação somente poderia
ser considerada caso realizada dentro do ano calendário da retenção (trimestre
ou ano calendário) consoante exigência prevista no art. 47 da Instrução
Normativa da RFB n° 1300/2012. Contudo, tal previsão não está amparada nem
no Código Tributário Nacional, nem na Lei n° 9.249/95, ou ainda o Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto n° 3000/1999).
Nesse sentido, referida Instrução Normativa exorbita do poder regulamentar, não
podendo servir de pressuposto para indeferimento da integralidade da
compensação.
II - a) Da Instrução Normativa da RFB n° 1300/2012
A Instrução Normativa RFB n° 1300/2012 que motiva a negativa da Autoridade
Fiscal, não pode ser levada a efeito quando extrapola a capacidade de
regulamentação, especialmente quando tal disposição não encontra amparo na
legislação que norteia a regência dos juros sobre o capital. Além de inovar no
ordenamento jurídico, ainda contraria o art. 70, inciso II, alínea "b", da Lei n°
11.196/2005, à medida que impõe o prazo de pagamento do IRRF até o 3° dia útil
ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
A inovação estabelecida pela normativa e o conflito exarado com norma legal
específica, viola princípios constitucionais como o da reserva legal e o da
tripartição de poderes. Ou seja, na qualidade de norma infra legal não pode
transpor os limites regulamentares e criar novos direitos e obrigações sem a
devida previsão legal em sentido estrito.
Portanto, se o pagamento do JCP ocorreu em 30 de dezembro de 2010, o terceiro
dia útil subsequente corresponde ao dia 05 de janeiro de 2011, justamente data
quem que restou encaminhada a DComp não homologada, por ser considerada
equivocadamente extemporânea pela Autoridade Fiscal.
A exigência imposta pela RFB não pode ser fato impeditivo de forma a obstar o
direito constitucional do contribuinte de compensar. Se a lei confere a
possibilidade de compensação, não pode a IN da RFB n° 1300/2012 limitar ou
restringir o exercício desse direito, impondo exigências não previstas em lei.
Em situação equivalente e também no que diz respeito à exorbitância do Poder
Regulamentar pela Instrução Normativa da RFB n° 1300/2012, já se manifestou
nosso TRF da 4a Região:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
20
(...)Por fim, vale ressaltar que a exigência descrita com a publicação da Instrução
Normativa da RFB n° 1300/2012 é posterior ao procedimento realizado pelo
contribuinte, o que também justifica a inaplicabilidade de seus preceitos.
II-b) Da denúncia espontânea
Sucessivamente, caso não se entenda pela ilegalidade das exigências descritas na
Instrução Normativa da RFB n° 1300/2012, ainda assim requer seja considerado o
fato de que a contribuinte, tão logo identificou procedimento diverso da
orientação da Receita Federal, prontamente realizou as retificações necessárias,
excluindo a multa de mora em razão do pagamento extemporâneo.
(...)
Portanto, embora o pagamento tenha ocorrido após a data de vencimento, ele foi
realizado juntamente da declaração e, desse modo, deve ser excluída a aplicação
de encargos moratórios. Afinal, houve voluntariedade aliada ao recolhimento
integral (principal e juros) do crédito tributário, o que exime o contribuinte da
responsabilidade da multa de mora, no caso de efetivação antes do procedimento
de fiscalização.
Assim, se a exclusão da responsabilidade do contribuinte pelo art. 138 do CTN
tem como condição sine qua non o adimplemento integral da obrigação
tributária, indiscutível o direito da contribuinte à supressão da multa moratória,
considerando-se os fatos então narrados, senão vejamos:
(...)Ademais, é preciso considerar a interpretação da norma tributária, cujo
princípio norteador é a aplicabilidade de forma razoável e proporcional ao
contribuinte. Evidentemente que o intuito da denúncia espontânea é incentivar a
arrecadação regular e não, em hipótese alguma, ser instrumento para aplicar
multas moratórios e aumentar o valor estabelecido nos cofres públicos. Se assim
fosse, perderia o sentido pelo qual foi estabelecido que é proteger o contribuinte
de boa-fé.
O CARF, recentemente, reconheceu que a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, desde que acompanhada do pagamento do
tributo devido e juros de mora. No caso em comento, (Acórdão n° 1803002.256
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) houve um auto de infração
referente a valores de multa por recolhimento em atraso do imposto de recurso
voluntário, houve decisão favorável ao contribuinte seguindo o entendimento
abaixo transcrito:
(...)Ante o exposto, requer:
a)o recebimento do presente recurso e os documentos que o instrui;
b)que seja dado provimento ao recurso voluntário para o fim de homologar
integralmente os valores quitados de IRRF competência de 2010.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
21
Assim, analisando os fatos, fundamentos e as provas colacionadas aos autos,
entende-se que sua análise passa por (i) verificar a possibilidade de utilização do crédito inserto no
PER/DCOMP
no
08579.21893.100111.1.7.06-6494
(retificador
do
PER/DCOMP
no15292.48669.050111.1.3.06-5379 em função do crédito ter sido utilizado após o
encerramento do ano calendário ao qual se referia, e, em caso positivo (ii) se o crédito
transmitido na referida DCOMP no montante de R$ 9.933.150,00 está revestido dos critérios de
liquidez e certeza impostos pela norma de regência.
Passa-se a análise dos argumentos de forma separada.

Da possibilidade de utilização do crédito após o encerramento do ano calendário
O ponto que precisa ser enfrentado pelo Colegiado é (im)possibilidade da efetiva
utilização do crédito em razão da DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673 ter sido
transmitida em 05/01/2011, ou seja, no período base subsequente ao do recebimento e
aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos
de Juros sobre o Capital Próprio com o pagamento mediante compensação do IRRF (ano
calendário 2010), o que eventualmente estaria em desconformidade com o §§ 3o e 6o, do art. 9o,
da Lei n° 9.249/1995, bem como no art. 47, da IN RFB n° 1.300/2012 (que replicou o art. 40 da IN
RFB n°900/1998).
Após analisar os fatos, fundamentos e provas contidos nos presentes autos,
entendo que assiste razão ao recorrente no que tange a possibilidade da utilização do seu crédito.
Isso porque, embora o contribuinte não tenha transmitido a sua DCOMP no ano calendário de
2010, ela se prestava a apuração do tributo neste ano, apenas o prazo para pagamento findou por
ser postergado para a ano-calendário seguinte (2011).
Assim, como a apresentação da declaração de compensação ocorreu em
05/01/2011 (retificada), inclusive antes do vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao
mesmo ano calendário de 2010, entendo que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu
direito creditório deve ser reconhecido até o limite do montante comprovado.
Vale destacar ainda, que o art. 668 do Decreto n. 3000/1999, prevê que é uma
opção do contribuinte quando tributada com base no lucro real e beneficiária da remuneração
sobre o capital próprio, a possibilidade de utilizar crédito mediante IRRF quando do pagamento ou
crédito de juros sobre capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas, in verbis:

Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na
data do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio
líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei n 9.249, de 1995, art. 9a, § 2).
§ l - O imposto retido na fonte será considerado (Lei ns 9.249, de 1995, art. 9-°, §
3S, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
22
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2- No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei n29.249, de 1995, art. 92, § 62).

Portanto, o Acórdão recorrido entendeu que por ter havido o período de apuração
do IRRF recolhido em 05/01/2011, ou seja, em período de apuração distinto do período de
apuração da retenção do IRRF pleiteado referentes a débitos e créditos do ano calendário de
2010, manteve o Despacho Decisório que indeferiu a homologação da compensação, por entender
não terem sido apresentados elementos de prova capaz de modificar tais verificações.
Sendo assim, não se discute que em 05/01/2011, o recorrente transmitiu DCOMP
para compensar débito de IRRF sobre o pagamento de JSCP de 2010, cujo vencimento se deu na
data de 05/01/2011, com crédito de IRRF sobre rendimentos recebidos de JCP em dezembro de
2010 (31/12/2010).
Destaca-se ainda, que este CARF tem posicionamento frequente em favor do
recorrente compensar crédito de IRRF incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital
Próprio com débito próprio de IRRF sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Para tanto, reproduzo a Ementa do Acórdão n. 1002-001.039 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano calendário: 2006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.
No mesmo contexto, o Acórdão n. 1002-000.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
23
Ano calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANOCALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.

Apenas para ilustrar e por refletir o entendimento deste relator, reproduzo os
fundamentos insertos no Acórdão acima mencionado que concluiu, in verbis:
(...)Acerca do assunto, a Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos
fatos, dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. [...] § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
[...] §6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o §2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Percebe-se, portanto, que a própria norma possibilitava a compensação do
imposto que era retido sobre JCP pago às pessoas jurídicas submetidas ao lucro
real com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP aos seus sócios.
Ao tempo dos fatos, tal procedimento de compensação encontrava-se
regulamentado por meio da IN no 600/2005, cujo artigo 32 prescrevia o que
segue:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
24
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Segundo alega a DRJ/POA (fls. 65), se o contribuinte deseja lançar mão da
faculdade prevista no § 6° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, deve apresentar a
declaração de compensação até o final do período de apuração, porquanto
fundamental que a compensação seja efetivada até aquela data.
Essa interpretação, todavia, não nos parece a mais acertada, por se tratar de uma
restrição não prevista em lei.
Nesse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que (fls. 75) não está
autorizada a Administração Fazendária a limitar direitos do contribuinte previstos
em lei, em desacordo com o que determina a legislação.
In casu, não é que a IN no 600/2005 tenha desbordado (para utilizar a expressão
do próprio contribuinte) as disposições legais, mas a interpretação dada pela
DRF/NHO e pela DRJ/POA que desbordou do objetivo último das normas em
questão.
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário.

Sendo assim, entendo que a Lei n. 9249/1995, a IN no 600/2005 e a IN SRF no
900/2008 em verdade estabelecem a possibilidade de o contribuinte compensar crédito
decorrente de IRRF incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio com débito de IRRF
incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio.
A recorrente, por sua vez, intentou se utilizar de créditos de juros remuneratórios
de capital próprio obtido no ano calendário de 2010, no período de apuração do ano calendário de
2010, ainda que o vencimento tenha ocorrido apenas em janeiro de 2011.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
25
Portanto, ainda que o recorrente não tenha transmitido a sua DCOMP no ano
calendário de 2010, ela se referia a tributo apurado neste ano, ficando tão somente o prazo para
pagamento postergado para a ano-calendário seguinte.
Não se pode perder de vista que, nos termos do artigo 865, inciso II, do Decreto no
3.000/1999, vigente à época dos fatos, determinava-se que o recolhimento do IRRF deveria ser
efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores.
Assim ocorrido o fato gerador em 31/12/2010 (sexta-feira), contando-se o prazo a
partir semana subsequente à ocorrência do fato gerador (03/01/2011), conclui-se que a data do
vencimento seria de 05/01/2011.
Tendo apresentado a declaração de compensação em 05/01/2011, antes do
vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano calendário de 2010, entendo
que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu direito creditório deve ser analisado para
avaliar a liquidez e certeza para fins de compensação, pelo que se passa fazer no tópico seguinte.

Da Liquidez E Certeza Do Direito Creditório

Vale destacar ainda, que se constatou divergência quanto a liquidez e certeza do
direito creditório quanto ao IRRF pretendido no PER/DCOMP no 08579.21893.100111.1.7.06-6494
(retificador do PER/DCOMP no15292.48669.050111.1.3.06-5379, posto que o parecer exarado (e-
fls. 95/100), o Despacho Decisório (e-fls. 102) e a decisão da DRJ (e-fls. 227/253) confirmaram que
o crédito passível de utilização se limitaria ao montante de R$ 4.558.510,09, devendo haver a
glosa de R$ 5.374.639,91 já que o recorrente apresentou crédito no montante de R$ 9.933.150,00,
nos seguintes termos:

“conforme consta da DIRF – Resumo do Beneficiário, constante dos presentes
autos, o contribuinte sofreu retenção de IRRF sob os diversos códigos de
arrecadação no montante de R$ 11.811.054,44. Considerando que aproveitou um
total de R$ 7.252.544,35 no pagamento das estimativas mensais, teria ainda um
saldo de R$ 4.558.510,09 de retenções que seria o teto do valor passível de ter
sido declarado como crédito na DCOMP em tela. Conforme se verifica na Tabela
01 acima, o contribuinte declarou na DCOMP o crédito no montante de R$
9.933.150,00.
Caso as demais formalidades relativas a compensação do crédito fossem
obedecidas, o que não é o caso e será esclarecido no decorrer do presente parecer,
seria o caso de se efetuar a glosa de crédito no valor de R$ 5.374.639,91 (R$
9.933.150,00 - R$ 4.558.510,09).”

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
26
Nessa esteira, analisando os autos, nem na manifestação de inconformidade (e-fls.
107/119), tampouco no Recurso Voluntário (e-fls. 258/272), o contribuinte traz elementos fáticos
ou probatórios suficientes para refutar as conclusões da autoridade fiscal sobre o montante do
crédito passível de utilização, razão pela qual há de ser considerado as conclusões da decisão de
primeiro grau para manter a glosa no valor de R$ 5.374.639,91 e convalidar o montante do pedido
de compensação em questão até o limite de R$ 4.558.510,09, já que o ônus de comprovar o
direito creditório é do contribuinte nos termos do artigo 373, I do CPC e por ele não haver
atendido aos critérios de liquidez e certeza estabelecidos no artigo 170 do CTN.
Portanto, sobre este ponto é de se dar provimento parcial para homologar o
montante do pedido de compensação em questão (DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673)
até o limite de R$ 4.558.510,09 e manter a glosa no valor de R$ 5.374.639,91.

Da denúncia espontânea

A recorrente ainda sustentou a necessidade da exclusão da aplicação de encargos
moratórios com a declaração do instituto da denúncia espontânea, pelo que fundamentou nos
seguintes termos:
Sucessivamente, caso não se entenda pela ilegalidade das exigências descritas na
Instrução Normativa da RFB n° 1300/2012, ainda assim requer seja considerado o
fato de que a contribuinte, tão logo identificou procedimento diverso da
orientação da Receita Federal, prontamente realizou as retificações necessárias,
excluindo a multa de mora em razão do pagamento extemporâneo.
(...)
Portanto, embora o pagamento tenha ocorrido após a data de vencimento, ele foi
realizado juntamente da declaração e, desse modo, deve ser excluída a aplicação
de encargos moratórios. Afinal, houve voluntariedade aliada ao recolhimento
integral (principal e juros) do crédito tributário, o que exime o contribuinte da
responsabilidade da multa de mora, no caso de efetivação antes do procedimento
de fiscalização.
Assim, se a exclusão da responsabilidade do contribuinte pelo art. 138 do CTN
tem como condição sine qua non o adimplemento integral da obrigação
tributária, indiscutível o direito da contribuinte à supressão da multa moratória,
considerando-se os fatos então narrados, senão vejamos:
(...)Ademais, é preciso considerar a interpretação da norma tributária, cujo
princípio norteador é a aplicabilidade de forma razoável e proporcional ao
contribuinte. Evidentemente que o intuito da denúncia espontânea é incentivar a
arrecadação regular e não, em hipótese alguma, ser instrumento para aplicar
multas moratórios e aumentar o valor estabelecido nos cofres públicos. Se assim
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
27
fosse, perderia o sentido pelo qual foi estabelecido que é proteger o contribuinte
de boa-fé.
O CARF, recentemente, reconheceu que a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, desde que acompanhada do pagamento do
tributo devido e juros de mora. No caso em comento, (Acórdão n° 1803002.256
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) houve um auto de infração
referente a valores de multa por recolhimento em atraso do imposto de recurso
voluntário, houve decisão favorável ao contribuinte seguindo o entendimento
abaixo transcrito:

O contribuinte alega em seu Recurso Voluntário os mesmos argumentos aventados
na manifestação de inconformidade, qual seja a possibilidade da aplicação do instituto da
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, bem como defendeu que o princípio
norteador da aplicação da norma tributária é a aplicabilidade de forma razoável e proporcional ao
contribuinte.
A discussão administrativa acerca da denúncia espontânea está pacificada com a
publicação da Súmula CARF no 203, vinculante para a administração pública, que assim dispõe:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea. Acórdãos
Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-006.876

Dessa forma, administrativamente, não há outro entendimento a ser adotado em
relação aos valores.
No caso presente, a declaração não fora acompanhada do pagamento
correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.
O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o seguinte
entendimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação. (gn) Acórdão no 9303-
010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori Migiyama – Relatora, Andrada Márcio
Canuto Natal – Redator designado.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
28
Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se abaixo alguns
excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
(...) Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-
9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação previamente declarados pelo
contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA 1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado
o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a
lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
(...) O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações,
determina que as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que
ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.601 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720607/2014-51
29
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte efetuou a
compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se de créditos
decorrentes de seu pedido de ressarcimento de IPI. Portanto, em síntese, o
contribuinte confessou os seus débitos, porém não efetuou o seu pagamento.
Como vimos compensou o débito com créditos decorrentes do ressarcimento de
IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
(...)Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a
nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.

Portanto, nada a prouver quanto ao presente tópico diante da impossibilidade de se
utilizar do instituto da denúncia espontânea vez que, a declaração não fora acompanhada do
pagamento correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para homologar o crédito pleiteado até o limite de R$ 4.558.510,09.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 331
DF CARF MF
Original